Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744690-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: ADRIANA GONCALVES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Relação completa de alunos da instituição com indicação de dados pessoais e valor da mensalidade visando a penhora de crédito junto a terceiro. Possibilidade. Ausência de ofensa ao direito de privacidade e de intimidade. Constrangimento ilegal inexistente. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso X e XII, da Constituição Federal. Sustenta que a pretensão de satisfação de crédito é incapaz de afastar a incidência dos princípios da inviolabilidade de dados e da vida privada da pessoa natural, com a disposição de dados pessoais de discentes constantes em seus contratos educacionais. Aduz que a medida carece de razoabilidade e de proporcionalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009